Tribunal: TJDFT
Processo: 0721372-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721372-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: G. E. F. G. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA FIRMINO DA SILVA D E S P A C H O Diante do documento de ID 19609317, manifeste-se a parte agravante em termos de prosseguimento ao recurso. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora